Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTES DE VIAGENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento dos valores de R$ 1.180,67 (um mil, cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.

2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de restituição de valores cumulada com danos morais. Narraram que, no dia 26/05/2023, adquiriram da ré 04 (quatro) passagens para o trecho BSB-Foz do Iguaçu (para o mês de outubro de 2023); pelos quais pagaram o valor de R$ 704,00 e que, no dia 15/08/2023, contrataram dois quartos no hotel Intercity em Salvador pelo valor de R$ 476,67 (para o mês de setembro de 2023). Ressaltaram que após o comunicado de suspensão dos pacotes promocionais, solicitaram o voucher de devolução dos valores pagos e não obtiveram resposta. Pontuaram que o valor pago pelos pacotes foi de R$ 1.180,67 (um mil, cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos).

3. Gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando o processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da situação financeira precária da recorrente. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente ausentes dos autos elementos que levem à conclusão em contrário. Ressalte-se, entretanto, que a concessão do benefício não isenta a eventual fixação de honorários de sucumbência os quais, se o caso, podem ser executados em caso de comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Contrarrazões apresentadas (ID 54716150).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nos pedidos de habilitação do crédito material junto ao Juízo que decretou a Recuperação Judicial da recorrente (com pedido de suspensão destes autos) e na alegação de não cabimento de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, as requeridas, ora recorrentes, alegaram que a primeira ré se encontra em recuperação judicial (processo n° 5194147-26.2023.8.13,0024) que corre perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG. Ressaltaram que aquele juízo determinou a suspensão das ações e medidas que importam em qualquer tipo de execução antecipada de sentença. Assim, afirmaram que os valores da indenização por danos materiais deverão ser habilitados nos autos da recuperação judicial. Asseveraram que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável, não havendo comprovação, nestes autos, de suposta lesão à bem extrapatrimonial para além do mero aborrecimento. Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a r. sentença e rejeitar os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o valor da condenação seja minorado de acordo com as determinações da jurisprudência majoritária.

7. Dano material. As recorrentes não se insurgiram quanto ao direito dos autores de serem indenizados pelos danos materiais, requerendo, apenas, a habilitação de tais créditos junto ao juízo de recuperação.

8. Danos morais. Para o cabimento de tal indenização, se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo que atinja a personalidade humana. Conforme se verifica das provas dos autos (ID 547161118) os autores, ao chegarem ao hotel escolhido, foram surpreendidos com a inexistência de reserva. Tal fato atinge a dignidade da pessoa humana que se vê fragilizada diante de tal situação. A angústia e a condição de fragilidade se fizeram presentes na espécie, sendo cabível a indenização por danos morais.

9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerando que havia vaga no mesmo hotel e que os consumidores efetuaram o pagamento de quantia razoável para a realização de nova reserva (R$ 525,30), o “quantum debeatur" fixado pelo juízo singular deve ser readequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais). A habilitação dos valores no juízo da recuperação judicial deve ser requerida em sede de cumprimento de sentença.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.